Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720158-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MARGARITA URDANETA GUTIERREZ, RAFAEL URDANETA PAIVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso concreto, em consulta ao Portal de Transparência do Governo Federal, verifica-se que, em junho de 2025, a Agravante, professora aposentada e pensionista, percebeu montante líquido bastante superior a 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro adotado pela jurisprudência. 2. Dessa forma, vislumbra-se, de certo modo, a má-fé da Autora, ao insistir pela concessão do benefício da gratuidade de justiça na emenda à inicial, sob o argumento de que mantém a família somente com a aposentadoria, sem apresentar os contracheques, além de omitir a informação de ser também pensionista. 3. Contudo, o art. 100, parágrafo único, do CPC/15 exige que haja a concessão da gratuidade de justiça e depois o benefício seja revogado, hipótese que não é a dos autos, em que o pedido dos Autores foi indeferido, oportunidade em que se determinou o recolhimento das custas iniciais em dobro, sob o fundamento de má-fé. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que a presunção de veracidade da declaração de pobreza somente pode ser afastada diante de elementos concretos e robustos que demonstrem a capacidade financeira da parte. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 76434328). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 98 e 99, § 3o, ambos CPC, pois “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 76434328. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029